Tribunal: TJMT
Processo: 0004092-66.2013.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004092-66.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), SIDNEY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 733.924.728-91 (APELADO), DEBORAH REGINA GOMES - CPF: 045.189.549-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – OCORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO EM DEZEMBRO DE 2012 – DEMANDA PROPOSTA EM JULHO DE 2013 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE SEIS ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença de ID nº 30554488, exarada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa de Código nº 108635, que tramitou na 4ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, na qual o Juízo
a quo
extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (prescrição).

Irresignada, a apelante sustenta a não ocorrência da prescrição no caso em comento em razão de ter prestado todos os esforços para realizar a citação da parte apelada e que este longo prazo se deu em razão de motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Prequestiona a matéria de forma explícita. Pede, ao final, o provimento do recurso de ID nº 30554489 para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões ante a falta de angularização processual.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação não merece acolhida.

Os fundamentos empregados pelo Juízo
a quo
para extinguir o feito, pela ocorrência da prescrição, dão firme sustentação à sentença e justificam a sua manutenção, já que a demanda foi distribuída a mais de seis anos e até o momento não ocorreu a citação do réu.

In casu
, verifica-se que a dívida venceu em dezembro de 2012, ocorrendo a propositura desta demanda em julho de 2013, com o despacho que ordenou a citação em agosto de 2013.

Assim, não vislumbro que o banco recorrente tenha sido diligente no sentido de impulsionar o feito na tentativa de cumprir a decisão ordinatória da citação, pois durante o longo trâmite da lide, esse não conseguiu efetivar o cumprimento da decisão.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

É preciso dizer, que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a ação monitória em tempo hábil, não houve citação da parte apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada, isto porque o apelante ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do contrato entabulado entre as partes.

Desse modo, correta se mostra a decisão que decreta a prescrição da pretensão do recorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência se pronunciou por diversas vezes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS ATÉ QUE FOSSEM LOCALIZADOS BENS PARA GARANTIR O SALDO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO ARQUIVAMENTO EM CARTÓRIO POR MAIS DE 7 (SETE) ANOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. ART. 25, II, DA LEI 8906/94, E ARTIGO 206, § 5º, II, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJPR - Recurso de Apelação nº 7422802/PR 0742280-2 - 17ª Câmara Cível - Rel. Des. STEWALT CAMARGO FILHO - Julgto. em 25/05/2011). (grifo nosso)

“Apelação Cível - Busca e Apreensão com pedido liminar. Contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária. Aplicação da regra de transição do artigo 2028 do Código Civil, para fixar a prescrição qüinqüenal.
Decorridos mais de sete anos entre a propositura da demanda sem que se tivesse efetuado a citação. Pronuncia da prescrição intercorrente. Acerto da sentença.
Despicienda a alegação de ausência de inércia. Recurso a que se nega seguimento.” (TJRS - Recurso de Apelação nº 1288036220018190001/RJ 0128803-62.2001.8.19.0001 - 8ª Câmara Cível - Relª. Desª. KATYA MONNERAT - Julgto. em 02/08/2010). (grifo nosso)

“Arrendamento mercantil - Ação de reintegração de posse - Citação não realizada - Decurso de mais de cinco anos - Artigo 206. § 5o, inciso I, do Código Civil - Prescrição pronunciada - Admissibilidade. Sem sofrer interrupção desde o vencimento da dívida, o prazo prescricional consumou-se, nos termos do disposto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Recurso improvido.” (TJSP - Recurso de Apelação nº 148907520058260322 SP 0014890-75.2005.8.26.0322 - 30ª Câmara de Direito Privado - Rel. Des. ORLANDO PISTORESI - Julgto. em 25/05/2011 - DJ do dia 30/05/2011).

Por fim, tem-se o requerimento da recorrente para este Tribunal manifestar-se acerca de inúmeros dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

Tenho que este é mais um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as normas suscitadas.

Ademais, ressalta-se que, para solução da questão, não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida à baila com a devida fundamentação.

Conclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença apelada.

Sem honorários recursais ante a ausência de angularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020